Tribunal: TJES
Processo: 0009165-12.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009165-12.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
2. No presente caso, a materialidade restou demonstrada no Relatório de Investigação em local de Homicídio Tentado (fls. 06-09), pelo Boletim Unificado (fls. 17-21), pelas Declarações da vítima (fls. 26-28) e das testemunhas, Felipe Elias Pinto da Silva (fls. 31-32) e Charles Santos de Souza (fls. 35; 40-41), pelo Relatório de Investigação (fls. 45-52), e a prova da autoria delitiva ampara-se na nas provas orais produzidas durante a instrução criminal.
3. A reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0009165-12.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL
(fls. 900-904) em face da sentença, de fls. 885-886V. proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, em concurso de agentes, na forma tentada (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c arts. 14 e 29, todos do Código Penal), à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese:
[1]
nulidade da decisão do Tribunal do Júri, por contrariedade a prova dos autos;

[2]
revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal;
e

[3]
redução da reprimenda imposta.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 20 de abril de 2015, por volta das 12h20min., na Rua Belo Horizonte, s/n, próximo à torre de telefonia da “OI”, no bairro Nova Esperança, Cariacica-ES, o acusado, vulgo “Paulinho”, junto ao denunciado, Flávio Rocha Valadares, vulto “Flavinho”, em comunhão de ações e desígnios, mediante prévio ajuste, com o mandante Alex Santos da Silva, agindo de forma livre e consciente, com a intenção de matar, utilizou-se de armas de fogo, para abordar a vítima, Felipe Pinto do Nascimento, determinando que esta se deitasse no chão, e desferiu disparos contra a mesma, que, por circunstâncias alheias a sua vontade – a fuga do ofendido – não resultaram na sua morte.

Registra a peça acusatória que a motivação do crime decorreu de conflito, decorrente do tráfico de drogas, pois os denunciados almejavam instalar uma “boca de fumo”, no Bairro Boa Esperança, todavia, a comercialização de entorpecentes, na região, vinha sendo impedida pela vítima.

Consigna, ainda, que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois a atuação coordenada dos agentes, que detinham armas de fogo e determinaram que a vítima se deitasse no chão, inviabilizou qualquer defensiva.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Em relação ao pleito de cassação do veredicto dos jurados, sob o argumento de que se encontra, manifestamente, contrário à prova dos autos, verifico que a materialidade restou demonstrada pelo
Relatório de Investigação em local de Homicídio Tentado (fls. 06-09), pelo Boletim Unificado (fls. 17-21), pelas Declarações da vítima (fls. 26-28) e das testemunhas, Felipe Elias Pinto da Silva (fls. 31-32) e Charles Santos de Souza (fls. 35; 40-41), pelo Relatório de Investigação (fls. 45-52), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelas declarações prestadas, em juízo, pela vítima, Felipe Pinto do Nascimento (fls. 471-472), relatando a dinâmica dos fatos e atribuindo ao acusado a autoria dos disparos de arma de fogo, efetuados contra ele, bem como pelo depoimento da testemunha, Charles Santos de Souza (fl. 563-563v.), o qual estava com o ofendido, no momento em que foi alvejado.

Nesse sentido, ambos confirmam os termos da denúncia, assim como as declarações prestadas na esfera policial, no sentido de que estavam fumando baseado, no quintal do ofendido, quando foram surpreendidos por duas pessoas, com armas de fogo em punho, as quais determinaram que deitassem no chão, momento em que a vítima correu, sendo perseguida pelos indivíduos, e estes efetuaram diversos disparos contra a mesma.

Ademais, em seu depoimento, o policial civil, que participou das investigações, Getúlio Ventura Rodrigues (fls. 469-470), aduziu que, em conversa informal, a autoria delitiva do réu foi ratificada pelo primo da vítima, Felipe Elias Pinto da Silva (fls. 31-32), oportunidade em que este informou que tinha medo de apontar, com certeza, os autores do crime, porquanto sabia da periculosidade dos agentes.

Asseverou que a vítima foi a delegacia mudar seu depoimento, pois estava sendo ameaçada, bem como que as testemunhas presenciais do delito atestaram que o acusado e Flávio Rocha Valadares efetuaram os disparos de arma de fogo contra o ofendido.

Diante do acervo probatório, restou evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração das qualificadoras, previstas nos incisos I e IV, do §2º do art. 121, do Código Penal (motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima)

Portanto, não há razão para acolher o pedido de cassação do decisório, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, conforme entendimento do STJ:

“[...] 1. Na apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie
. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1891467 TO 2021/0154654-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

Em relação à dosimetria da pena, enfatizo que não há reparo a ser feito quanto à reprimenda imposta ao recorrente.

Na primeira fase, a defesa requer a
revisão das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, para reduzir a pena-base.

Todavia, entendo que razão não lhe assiste, pois a pena-base foi fixada, corretamente, em
20 (vinte) anos de reclusão
, com base na negativação de 03 (três) vetores, a saber:
“culpabilidade”
(com alto grau de reprovação, tendo em vista que o réu, junto a terceiras pessoas, premeditou o delito e, inclusive, foi o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo contra o ofendido);
“conduta social”
(uma vez que o acusado é apontado como pessoa envolvida com o tráfico de drogas, tratando-se de pessoa reconhecida na esfera policial, e temida por sua periculosidade, consoante os termos da peça acusatória, ratificada em juízo) e
“circunstâncias”
(amplamente desfavoráveis, já que o acusado, assim como os demais denunciados, eram integrantes do grupo do tráfico de drogas, do bairro Nova Esperança I, e, após planejamento da ação, abordaram a vítima, em conjunto, surpreendo-a com armas de fogo em punho, ordenando-a que deitasse no chão e, em seguida, perseguindo-a, e, ao mesmo tempo, desferindo disparos contra a mesma, inviabilizando qualquer reação defensiva), o que autoriza a exasperação da pena-base para o patamar estabelecido.

Dando prosseguimento, na segunda fase, o Magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da menoridade civil (art. 65, inciso I, do Código Penal), fato que ensejou a redução da referida pena em 2 (dois) anos, alcançando o patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, foi considerada a causa de diminuição, decorrente da tentativa, reduzindo a pena em, aproximadamente, 1/3 (um terço) e fixando-a, definitivamente, em 11 (onze) anos de reclusão, posto que foram efetuados, contra a vítima, numerosos disparos de arma de fogo
,
sinalizando que conduta do réu se manteve próxima da consumação do delito.

Por conseguinte, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal c/c artigo 20, §1º, da Lei n. 8.072/90, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5070967) NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)